Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. RESILIÇÃO UNILATERAL EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS PACTUADOS. INADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. MORA EX PERSONA.

1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes por iniciativa do contratante inadimplente, sem notificação das contratadas.

2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.

3. O art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes em instrumento particular. 3.1. O termo inicial, no caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviços, é a data de vencimento de cada mensalidade.

4. O pagamento parcial da dívida produz a eficácia de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil. Ausente a comprovação de que o devedor teria efetuado o pagamento parcial da dívida, não é possível reconhecer a interrupção do prazo prescricional por esse fundamento. 4.1. No caso em exame ficou demonstrado o reconhecimento do débito mediante o pagamento parcial três anos após a extinção da relação jurídica negocial.

5. A extinção da relação jurídica negocial, mediante a resilição unilateral, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve dar-se nos casos em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado. 5.1. Em razão do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, por regra, denunciar-se unilateralmente o contrato bilatral. Ora, é importante frisar que a resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, que só poderão ser resolvidos na hipótese de inadimplemento. 5.2. A resilição unilateral, portanto, só pode ser concebida no caso de celebração de negócio por tempo indeterminado. Com efeito, a resilição unilateral, ou denúncia, é o meio próprio de obtenção do exercício de um direito potestativo, que é de não permanecer vinculado à relação jurídica obrigacional. 5.3. No caso concreto os contratos foram celebrados entres as partes com clausula de renovação automática após o decurso do prazo de vigência inicial de 1(um) ano, a possibilitar a resilição unilateral e imotivada, mediante a denúncia do contrato com a notificação da parte contrária no prazo convencionado pelos negociantes. 5.4. Sem a demonstração de que a extinção do negócio jurídico celebrado está de acordo com os termos do contrato é devida a multa compensatória estabelecida.

6. A correção monetária terá seu início a partir da constituição dos respectivos créditos.

7. Ausente a demonstração da entrega dos boletos com a liquidação dos importes devidos nos prazos estabelecidos nos negócios jurídicos celebrados o termo inicial da mora ocorre a partir da efetiva notificação da parte (mora ex persona).

8. Recursos interpostos conhecidos e providos em parte.